Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VENDA DE VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO POR TERCEIRO. NÃO CABIMENTO.
1. Não sendo hipótese legal de denunciação da lide (CPC/2015 125), eventual direito de regresso deve ser exercido em ação autônoma.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.